Tribunal: TJPA
Processo: 0817802-88.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817802-88.2017.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA AGOSTINHA MONTEIRO CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. VANTAGEM INERENTE AO EXERCÍCIO DO CARGO. INCIDÊNCIA DE 80% (OITENTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO-BASE.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 16298997), vazada nestes termos, “verbis”:

“...

A questão relativa aos autos diz respeito a se a apelada tem ou não direito a gratificação de nível superior, em virtude de estar exercendo cargo que exige graduação em referido nível, mesmo tendo ingressado no serviço público em cargo de graduação de nível médio.

Segundo o apelante, na espécie deve ser observado o disposto no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o qual dispõe que, “verbis”:

...

Sobre o mencionado dispositivo legal, aduz o recorrente que “Da leitura acurada da referida norma, constata-se que a Gratificação de Escolaridade é devida ao servidor “titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário”.

No caso em tela, o cargo ao qual o(a) Apelado(a) foi admitido(a) (Assistente Técnico Referência XXVII (ID 2057607) “não exigiu conclusão de grau universitário para sua admissão” (ID 2057731, pg. 004), motivo pelo qual aquele(a) não faz jus à mencionada gratificação.

A apelada, por sua vez, sustenta que a gratificação postulada emerge a partir do exercício de cargo que exige nível superior, na esteira, inclusive, do entendimento uníssono desta Corte.

Pois bem. Analisando-se os autos, consta-se que a apelada ingressou no serviço público em 1º/10/1977, no cargo de auxiliar escolar (id. 3987912, pág. 1), com lotação no Centro de Educação Física, Recreação e Esportes, havendo sido posteriormente, através da Portaria nº 13.284/1986 – DIVAP/DEPES (id. 3987913, pág. 1), datada de 16/06, admitida como assistente técnico – referência XXVII.

Consta também do processado diploma de formação em curso superior por parte da recorrida (id. 3987915, pág. 1); requerimento administrativo de concessão de gratificação nível superior (id. 3987916, pág. 1), datado de 30/07/2012; contracheque indicando o exercício de cargo de assistente técnico – referência XXVII (id. 3987916); ficha funcional detalhada, indicando a data de admissão e o cargo atualmente exercido (id. 3987916, pág. 3) e o indeferimento do pedido administrativo visando o percebimento da vantagem postulada na demanda (id. 3987916, pág. 4).

Sobre o cargo atualmente ocupado pela apelada, no id. 2057687 há referência da necessidade de formação em nível superior para o seu exercício, condição basilar para receber gratificação escolaridade.

Acerca do tema sob análise, de acordo com o entendimento firmando nesta Corte, é indiferente que o ingresso ao serviço público tenha se dado em cargo de nível de médio, pois a condição “sine qua non” para a percepção da sobredita gratificação é o exercício de cargo em que se exija a formação em nível superior, conforme os termos da ementa a seguir reproduzida, “verbis”:

...

Nesse sentido, entendo que a gratificação de escolaridade no importe de 80% (oitenta por cento), incidente sobre o vencimento-base é devida à apelada, nos termos do art. 140, III, do RJU.

Por fim, quanto ao questionamento direcionado aos honorários advocatícios, de que não poderiam ter sido arbitrados em virtude de a sentença ser ilíquida, com razão o recorrente.

De fato, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual de honorários advocatícios a ser aplicado deve se operar somente na fase de liquidação do julgado, aquando do cumprimento da sentença, nos termos do que dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso tão somente para, reformando a sentença no ponto, estabelecer que o percentual de honorários advocatícios a ser fixado na hipótese deve ocorrer na fase da liquidação do julgado.

...”

Em suas razões (id. 17531152), o agravante aduz que a decisão agravada está equivocada, pois é improcedente o pedido de pagamento de gratificação de escolaridade e inexistente o direito à averbação de tempo de serviço temporário para quaisquer fins, dada a nulidade do contrato temporário imposta pelo art. 37, § 2º, da CF.

Ao final, requer o proviment
o do recurso.

Em suas contrarrazões (id. 18002756), a recorrido refuta os argumentos apresentados e pugna pela manutenção da decisão monocrática.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. 18358080).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, que a recorrida não faz “jus” a gratificação de escolaridade, em virtude de exercer cargo público que não exige nível superior.

O art. 140, III, do RJU, diz que a gratificação de escolaridade, que será calculada sobre o vencimento, será devida na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija nível superior. No caso, apesar do ingresso da agravada no serviço público ter se dado no cargo de auxiliar escolar em 1º/10/1977 (id. 3987912, pág. 1), que é de nível médio, exerce, desde 16/6/1986, o cargo de assistente técnico – referência XXVII, o qual exige formação em nível superior (id. 2057687).

Nesse sentido, considerando que a gratificação supra advém do exercício do cargo que exige nível superior e estando a agravada o exercendo, tendo, logicamente, a qualificação respectiva (id. 3987915, pág. 1), o reconhecimento e o pagamento é medida que se impõe, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial que se reproduz a seguir, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045205-16.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO CLAUDIO CARNEIRO DE LEAO, JOCYCLEIA

DE KARLA SOUZA DURANS, JOAO MESQUITA MARANHAO, RAIMUNDO JORGE FONSECA DE ALMEIDA, NELSON CASEMIRO LOBO MONTAO, MAX LUZ MELLO RODRIGUES, EDILSON OLIVEIRA DA SILVA, MARCO AURELIO MATOS CASTELO BRANCO, CARLOS RAIMUNDO DE AZEVEDO CHAVES

RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO QUANDO A LEI EXIGIA APENAS O NÍVEL MÉDIO. LEI COMPLEMENTAR QUE PASSOU A EXIGIR HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO PARA INGRESSO NO CARGO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVAÇÃO DE QUE OS SERVIDORES POSSUEM GRADUAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DE TEREM SIDO INVESTIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À REFERIDA EXIGÊNCIA.
AFIRMAÇÃO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO ESTARIA LEGISLANDO PARA AUMENTAR VENCIMENTO DE SERVIDORES.
INSUBSISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR O DIREITO À GRATIFICAÇÃO DOS APELADOS QUE NÃO COMPROVARAM TER CONCLUÍDO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA COM A RESSALVA EM RELAÇÃO AO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantido o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos Apelados que ingressaram no serviço público nos cargos de escrivão e investigador, quando a Lei não exigia formação superior.

2. Apelação. O art. 140, III da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, assegura a gratificação de escolaridade ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação em nível superior.

3. A Lei Complementar nº 46/2004 passou a exigir formação em nível superior de ensino para o ingresso nos cargos de escrivão e investigador da Polícia Civil do Estado do Pará.

4. Os Apelados ingressaram no quadro funcional da Polícia Civil antes da exigência do nível superior. Entretanto, não há nenhum apontamento que indique que os Apelados exerçam atribuições diversas dos servidores providos sob o novo regramento. Tratando-se, na verdade, do mesmo cargo.

5. Demonstrado que os Apelados obtiveram curso de graduação, fazem jus à gratificação, uma vez que o benefício é devido em razão do exercício do cargo para o qual a Lei exija formação em nível superior.

6. De acordo com a Súmula 16 deste Egrégio Tribunal, viola direito líquido e certo a manifestação da Administração Pública que nega a servidor concursado, ocupante dos cargos de Investigador, Escrivão, Papiloscopista ou Perito da Polícia Civil do Estado do Pará¡, graduado em nível universitário, a percepção de gratificação de escolaridade de nível superior, cujo delineamento é conferido pela conjugação dos artigos 132, VII e 140, III, ambos da Lei Estadual nº 5.810/1994 com os artigos 29, II e III, 45 e 47, IV, todos da Lei Complementar Estadual nº 22/1994.

7. Assiste razão ao Recorrente em relação ao argumento de que a gratificação de escolaridade não é devida aos servidores que não comprovaram a conclusão do curso de nível superior, uma vez que se trata de requisito legal, que não estando preenchido, afasta o direito ao recebimento da referida gratificação. Apelo provido em relação aos Apelados Carlos Raimundo Azevedo Chaves e Marco Aurélio Matos Castelo Branco.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

9. Remessa necessária. Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo, com a ressalva já exposta em relação aos Apelados que não comprovaram a conclusão do

curso de nível superior.

(grifei)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA -
INTEGRANTE DO QUADRO DA POLICIAL CIVIL. ESCRIVÃ. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A NEGATIVA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZO ACERCA DE QUESTÃO RELEVANTE. REJEITADA. NO MÉRITO. A GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE É DEVIDA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO, ART. 140, DA LEI N.° 5.810/1994.
RECURSO ADESIVO. PAGAMENTO RETROATIVO AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. É INCABIVEL A UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - A preliminar de nulidade de sentença devido a negativa de manifestação do juízo acerca de questão relevante deve ser rejeitada eis que o magistrado de piso enfrentou a alegação do Estado do Pará de que a impetrante não tem direito à referida parcela, pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior.
2 - No mérito, a impetrante faz “jus” à gratificação de escolaridade de 80%(oitenta por cento), prevista nos arts. 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual n.º 5.810/94 c/c arts. 29 e 45 da Lei Complementar 22/1994 e Súmula n. 16 desta Corte de Justiça, pois integrantes do quadro da Polícia Civil, ocupantes do cargo de Escrivã, com formação superior, devidamente comprovada na impetração do writ. 3 - É irrelevante a alegação do Estado do Pará de que a impetrante não tem direito à referida parcela pelo fato de ter ingressado nos quadros da Polícia Civil na época em que os referidos cargos não exigiam graduação em nível superior, pois por expressa disposição legal, a gratificação de escolaridade é devida em razão do exercício do cargo, Art. 140 da Lei nº 5.810/1994.
4 - Não há que se falar em mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança, pois os pagamentos de vencimentos e vantagens pecuniárias asseguradas em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público, somente será efetuado relativamente às prestações que vencerem, a contar da data do ajuizamento da ação inicial, nos termos do §4º, ao art. 14, da Lei 12.016/2009. 5 ? Recursos Conhecidos e Improvidos. (2017.00756070-49, 170.998, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-02-24). (grifei)

Diante do exposto, não merece prosperar o inconformismo do recorrente.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém (PA), 22 de abril de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/04/2024